Tribunal: STF
Processo: ARE 1401882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. ISSQN. Ação ordinária. Operações de disponibilização, sem cessão, de conteúdo em audiobook, também denominado audiolivro.Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 330.817, submetido ao regime de repercussão geral, nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, onde resultou pacificado o entendimento de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “d” da CF/88 alcança o audiobook,ou audiolivro. Previsão contida no item nº.1.09 da Lei Complementar nº.116/2003, acrescido pela Lei Complementar nº. 157/2016, que efetuou a ressalva explicativa quanto à manutenção da imunidade tributária de livros, jornais e periódicos, ainda que disponibilizados por meio da internet. Repetição do indébito tributário comprovadamente pago atítulo de ISSQN referente à operação descrita na inicial que deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença. Acréscimos legais que devem observar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos nos moldes do artigo 543-C do Código de Processo Civil, onde se viu pacificado o entendimento no sentido de que o indébito tributário não está submetido aos juros e correção monetária previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97. Indébito tributário que deve ser restituído com os mesmos acréscimos legais que a Fazenda Pública utiliza para cobrança de seus créditos vencidos e não pagos de ISSQN.Termo inicial dos juros e correção monetária que deve observar os artigos 161, §1º e 167, parágrafo único do CTN, bem como os entendimentos esboçados nas Súmulas 162 e 188 do STJ. Sucumbência integral do ente público tributante. Primeiro recurso prejudicado.Segundo recurso provido, com a matéria apreciada em sede de reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "d" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente